Tribunal: TJES
Processo: 0003255-36.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Honorários Advocatícios; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003255-36.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
APELADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL AFASTADA. DUPLICATA TRANSMITIDA POR ENDOSSO. OPERAÇÃO DE FOMENTO MERCANTIL. ACEITE A POSTERIOR. ADMISSIBILIDADE EM PRETENSÃO MONITÓRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DA ASSINATURA NO ACEITE POR FUNCIONÁRIO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. ART. 373, II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As questões sobre as quais se fundam as razões recursais foram examinadas na instância primeva, além de serem decorrência lógica do que consta no comando sentencial. Preliminar de inovação recursal rejeitada.

2. É possível identificar que as notas fiscais de fls. 18/21, de fato, correspondem à somatória dos valores insculpidos no documento de fl. 14, consubstanciado na indicação das duplicatas 338-A e 338-B. Nesse sentido, extrai-se dos autos que houve o pagamento parcial do título, remanescendo o valor que vem sendo objeto da demanda monitória.

3. Apesar de a consequência do aceite realizado fora da duplicata é fazer com que esta não tenha força de título cambial, o documento pode servir como prova da obrigação, instrumentalizando ação monitória ou ordinária.

5. Aplica-se a teoria da aparência ao aceite subscrito por funcionário responsável pelo setor de compras da empresa, de forma que o negócio firmado por pessoa que não tenha poderes de representação da pessoa jurídica gera seus efeitos jurídicos regulares como se válido fosse, pautado na boa-fé das relações contratuais.

6. A prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), seja em razão da regra de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento (CC, art. 319).

7. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
18
de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
contra r. sentença de fls. 83/85, integrada pelo pronunciamento de fl. 120, proferida pelo d. Juízo de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, que acolheu os Embargos à Monitória e julgou improcedente o
pedido autoral, nos autos da “Ação Monitória”, ajuizada pela Apelante contra
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
.

Em suas razões recursais (fls. 91/105), a Apelante alegou, em síntese, que restou comprovada nos autos a vinculação da duplicata cobrada com as notas fiscais acostadas.

Argumenta que a Apelada confirmou e confessou a validade e regularidade do negócio jurídico subjacente à duplicata que instrui a demanda, tanto que alega ter pago diretamente ao cedente.

Afirma que a discussão nos autos cinge-se em identificar se eventual pagamento feito pela Apelada foi feito a quem tinha o poder de dar quitação à cártula.

Aduz que não está comprovado pela Apelada que houve o pagamento das cártulas ao cedente, tendo a Apelante agido dentro dos padrões legais ao realizar a notificação sobre a cessão de crédito.

Assevera que no recebimento da notificação vige a teoria da aparência, sendo desnecessária a confirmação pelo diretor da pessoa jurídica.

Salienta que a Apelada já estava ciente que o título havia sido cedido à Apelante e que os pagamentos deveriam ser realizados tão somente à Recorrente, não sendo possível o pagamento a AD ITCONSULT EIELI EPP.

Argumenta que a Apelada pagou sem as cautelas mínimas, sem se certificar antes quem era o real credor, sem verificar antes quem estaria na posse da duplicata mercantil, de forma que o pagamento apenas será eficaz quando feito àquele que possui o direito de receber ou ao seu legítimo representante.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e seu provimento, para que seja reformada a sentença, com a rejeição dos Embargos Monitórios.

Contrarrazões no ID 3826702, em que a Apelada apresenta preliminar de inovação recursal. No mérito, requer a manutenção da sentença.

Despacho no ID 3958756, determinando a intimação da Apelante para se manifestar sobre a preliminar aventada em contrarrazões recursais, com fulcro no artigo 10 do Código de Processo Civil.

Manifestação da Apelante no ID 4325511, em que reitera que o recurso deve ser conhecido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 31 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

(PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL)

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

contra r. sentença de fls. 83/85, integrada pelo pronunciamento de fl. 120, proferida pelo d. Juízo de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória, q
ue acolheu os Embargos à Monitória e julgou improcedente o
pedido autoral, nos autos da “Ação Monitória”, ajuizada pela Apelante contra
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
.

A Apelada apresentou preliminar de inovação recursal em contrarrazões, todavia, entendo que seu argumento não merece acato.

A teor da regra processual prevista no art. 1.013, § 1º, do CPC, a questão que não fora objeto de litígio entre as partes no juízo singular, não deverá ser conhecida em segunda instância. Isso se justifica na medida em que, em grau recursal, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância, sob pena de configurar inovação recursal.

Destarte, cabe à parte, no momento processual apropriado, apresentar os argumentos que entender relevantes para o julgamento da questão posta perante o órgão judicial, sob pena de preclusão.

No caso em tela, verifica-se que as questões sobre as quais se fundam as razões recursais foram examinadas na instância primeva, além de serem decorrência lógica do que consta no comando sentencial.

Isso posto,
rejeito
a preliminar aventada.

VOTO

(MÉRITO)

A Apelante insurge-se contra a sentença que acolheu os Embargos Monitórios e julgou improcedente a pretensão monitória.

Necessário contextualizar que a Apelante, ora Autora nos autos de origem, ingressou com Ação Monitória para reaver o crédito oriundo da Duplicata emitida em negócio jurídico firmado entre a fornecedora AD ITCONSULTI EIRELI EPP à sacada e a Apelada, ora Ré, VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A.

Vê-se que a transferência do título em questão operou-se por endosso à Apelante, a qual passou a ter o direito de receber o crédito da sacada, ora Apelada, hipótese plenamente possível, a teor do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Informativo n. 640 - EREsp 1.439.749-RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, por unanimidade, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

É cediço que a duplicata mercantil consiste em título de crédito com natureza causal, cujo crédito representa a efetiva realização de uma compra e venda mercantil ou a prestação de determinado serviço, sendo autorizada a sua emissão somente após a realização do negócio jurídico subjacente.

No caso em exame, a sentença objurgada afastou a pretensão monitória pelos seguintes fundamentos:

[...] No caso dos autos, em que pese a colação do título de crédito à fl. 13 e várias notas fiscais que denotam a existência de reiteradas transações comerciais entre a emitente e a Ré/Embargante, nenhuma delas se refere, de fato, à transação retratada pela duplicata sob cobrança.

Além disso, no que pertine ao documento de fl. 14 e sem adentrar à questão da legitimidade para recebimento do funcionário, posto que inconteste que o preposto atuou em nome da Requerida; entendo tratar-se de espécie de aceite em separado, ato a respeito do qual o Ministro Ricardo Villas Bôas Cuevas, por ocasião do julgamento do
REsp 1.334.464-RS
, consignou que “ (...) O aceite é ato formal e deve se aperfeiçoar na própria cártula (assinatura do sacado no próprio título), incidindo o princípio da literalidade (art. 25 da LUG). Não pode, portanto, ser dado verbalmente ou em documento em separado. De fato, os títulos de crédito possuem algumas exigências que são indispensáveis à boa manutenção das relações comerciais. A experiência já provou que não podem ser afastadas certas características, como o formalismo, a cartularidade e a literalidade, representando o aceite em separado perigo real às práticas cambiárias, ainda mais quando os papéis são postos em circulação. (...)”

Logo, em meu sentir, além do referido documento não configurar o aceite da duplicata, não detém, por si só, o poder de comprovar a existência do lastro negocial subjacente à emissão da cártula, sendo imprescindível que se comprove a entrega da mercadoria ou prestação do serviço ensejador da cobrança.

Além disso, não obstante afirme a Requerente/Embargada a confissão da Ré/Embargante quanto ao fato gerador do título, o que se extrai da narrativa esposada em sede de Embargos é que os serviços prestados pela emitente da cártula, o que pelas notas fiscais de fls. 15/21 foram diversos, já haviam sido adimplidos, o que não, necessariamente, engloba o cobrado através do título de fl. 13.

[...]

Ocorre que, como bem pontuado pela Apelante, é possível identificar que as notas fiscais de fls. 18/21, de fato, correspondem à somatória dos valores insculpidos no documento de fl. 14, consubstanciado na indicação das duplicatas 338-A e 338-B.

Nesse sentido, extrai-se dos autos que houve o pagamento parcial do título, remanescendo o valor que vem sendo objeto da demanda monitória.

Esclareça-se, ainda que, a
pesar da consequência do aceite realizado fora da duplicata seja fazer com que esta não tenha força de título cambial, isso não impede o ajuizamento da demanda de origem.

O documento no qual foi aposto o aceite a posterior pode servir como prova da obrigação, instrumentalizando ação monitória ou ordinária, como bem pontuado pela próprio julgado apontado no comando sentencial, a saber:

[...] o aceite lançado em separado à duplicata não possui nenhuma eficácia cambiária, mas o documento que o contém poderá servir como prova da existência do vínculo contratual subjacente ao título, amparando eventual ação monitória ou ordinária (art. 16 da Lei n. 5.474/1968). (REsp 1.334.464-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 15/3/2016, DJe 28/3/2016).

Assim, os documentos que instruem a exordial são aptos ao ingresso da demanda monitória.

Para além dessa questão, a Apelada, em sede de Embargos à Monitória, não discute a obrigação, tampouco insurge-se contra o valor perquirido nos autos, impugnando tão somente a assinatura do aceite a posterior no documento de fl. 14, sob o fundamento de que foi recebido por pessoa que não tem poderes para representar a empresa, e além de arguir que efetuou o pagamento total do débito.

Sem adentrar com profundidade a essa questão, pois não foi objeto de irresignação perante este órgão
ad quem
por quem de direito, necessário pontuar que ao caso em exame se aplica a teoria da aparência, segundo o qual o negócio firmado por pessoa que não tenha poderes de representação da pessoa jurídica gera seus efeitos jurídicos regulares como se válido fosse, pautado na boa-fé das relações contratuais. Nesses termos, não há máculas no aceite objeto da demanda.

Por fim, no tocante ao alegado adimplemento do título admitido pela sentença objurgada, constata-se que a Apelada, ora Embargante/Ré, não traz qualquer documento que demonstre o pagamento do valor em discussão.

A prova do pagamento é ônus do devedor, seja porque consubstancia fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), seja em razão da regra de direito das obrigações, segundo a qual cabe ao devedor provar o pagamento (CC, art. 319).

Sobre a hipótese, trago à colação o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 9. Na ação monitória, incumbe ao devedor comprovar a inexistência da dívida, o pagamento do débito - ônus do qual não se desincumbiu o embargante apelante - ou a inexigibilidade da obrigação. Ausente prova de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado e comprovado na inicial, incumbe ao devedor arcar com o pagamento da dívida representada pela prova escrita. 10. Recurso de apelação conhecido e improvido, mantendo-se a sentença guerreada, com decisum integrativo, que, em sede de ação monitória, proposta por HSBC BANK Brasil S/A, acolheu em parte os embargos monitórios e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, nos termos do art. 702, §8º, do CPC. (TJES; AC 0015009-68.2014.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 02/08/2022; DJES 19/08/2022)

[...] 2. - Pela dinâmica da distribuição do ônus probatório caberá ao devedor desconstituir a presunção de que goza o título objeto da monitória, nos termos do disposto no art. 373, II, do CPC/2015, demonstrando sua inexigibilidade. 3. - Demonstrada a falha na prestação do serviço, legítima a sustação do cheque e o reconhecimento de inexigibilidade da dívida nele encartada. 4. - Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES; AC 0013895-30.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 07/03/2022; DJES 04/04/2022)

Nesses termos, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
a fim de reformar a sentença para rejeitar os Embargos Monitórios e, via de consequência, constituir de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se, após a intimação do devedor, nos termos do artigo 702, §8º, do CPC.

Ante o princípio da sucumbência, condeno a Embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor do título executivo ora constituído, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 18/04/2023